Tribunal: CARF
Processo: 17095.721974/2022-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721974/2022-35
ACÓRDÃO
1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL .

FRIGORÍFICO NUTRIBRAS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014.
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO DE RENDA.
A ausência de criação de subconta não implica, automaticamente, no
acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de
renda previsto no art.43 do CTN. Manter os valores escriturados de
maneira a permitir o controle da avaliação com base o valor justo, ainda
que de forma diversa da prevista no artigo de lei, supera o fato do
contribuinte não ter observado exatamente a forma de evidenciação do
ganho decorrente da avaliação com base o valor justo, previsto no art. 13
da Lei no 12.973/2014.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE ICMS DA RECEITA BRUTA. AUSÊNCIA DE LASTROS
EM NOTAS FISCAIS.
Tributos incidentes sobre a receita bruta são aqueles que guardam
proporcionalidade com o preço da venda, calculados sobre os valores dos
produtos constantes da nota fiscal e, desta forma, destacados nestes
documentos fiscais, tais como o ICMS. Débitos na conta de ICMS sob
vendas destacados em notas fiscais, mas não lastreados nas respectivas
notas em sua totalidade. Glosa necessária.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Argumento de inconstitucionalidade não pode ser apreciado em instâncias
administrativas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; e ii) negar provimento ao recurso de ofício, cancelando a infração
“Ajustes do Lucro Líquido do Exercício”; iii) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos relativos à infração “Exclusões / Compensações não Autorizadas na Apuração do
Lucro Real”.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração que constituiu crédito tributário originário do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
correspondente ao período de apuração 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/01/2019 a 31/12/2019,
no valor total de R$ 116.099.333,75 (cento e dezesseis milhões, noventa e nove, trezentos e trinta
e três reais e setenta e cinco centavos).
O crédito tributário refere-se, aparentemente, aos valores acrescidos em
decorrência de avaliação de ativos e de exclusões à título de subvenção para investimentos de
despesas tidas como fictícias. Entendeu a fiscalização que se trata de ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS
NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, pois teria ocorrido diferença positiva, verificada em 31 de
dezembro de 2017, entre o valor dos bens do ativo imobilizado e o valor mensurado pelos
métodos e critérios vigentes a partir de 31 de dezembro de 2007. Valor não adicionado ao lucro
líquido do período, para a determinação do lucro real.
Com relação ao tema “exclusões do Lucro Real/ICMS fictício”, a fiscalização apontou
que a Recorrente majorou indevidamente a despesa com ICMS no período de 01/01/2019 a
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
3
31/12/2019, pois os débitos na conta (-) ICMS sob vendas totalizariam R$ 44.581.640,44,
enquanto o ICMS destacado em Notas Fiscais totaliza R$ 25.196.496,05.
Assim, a Recorrente teria majorado a despesa com ICMS em R$ 19.385.144,39,
conforme a seguir descrito nos termos resumidos pela DRJ. Consequentemente, teria ocorrido
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO.
A fundamentação da autuação foi no sentido de que:
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Diferença positiva, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre o valor dos bens do ativo
imobilizado mensurado de acordo com as disposições da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e o valor mensurado pelos métodos e critérios vigentes a partir de 31 de dezembro de 2007. Valor
não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro real, conforme relatório
fiscal em anexo.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
relatório fiscal em anexo.
Com relação ao auto de infração da CSLL foi no sentido de que:
CUSTOS DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS O PERA CIOMA1SÍEN CARGOS NAO DEDUTÍVEIS
Diferença positiva, verificada em 31 do dezembro de 2017 entre o valor dos bons do ativo Imobilizado
mensurado de acordo com as disposições da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro d* 1976, e o valor
mensurado pelos métodos e critérios vigentes a partir de 31 de dezembro de 2007. Valor adicionado
ao lucro liquido do período, para a determinação do lucro real. conforme relatório fiscal em anexo
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluido indevidamente do Lucro Liquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
o relatório fiscal em anexo.
COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DAS ATIVIDADES EM GERAL
COM RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL EM VIRTUDE DO REAJUSTE DA BASE DE CÁLCULO DAS
ATIVIDADES EM GERAL.
Em razão da apuração de infrações sujeitas a compensação de base de cálculo negativa ajustando-
se por consequente o resultado do período, restou indevida a compensação da base de cálculo
negativa do próprio período de apuração, conforme detalhamento nos demonstrativos de apuração e
no relatório fiscal a anexo.
A impugnação argumentou em sede de preliminar que ocorreu a nulidade por erro
na base de cálculo do imposto adicional, bem como nulidade por ausência de fundamentação para
conclusão da existência de ICMS fictício, nulidade por falta de enquadramento legal; e nulidade
por incompetência da autoridade fazendária.
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
4
Em relação ao mérito, fundamentou a Impugnação que teria sido indevida com
base exclusivamente na ausência de subconta contábil para registro de avaliação a valor justo e
que não há renda tributável; não há materialidade de renda e que não haveria ICMS fictício.
Aduziu que a multa de ofício tem caráter confiscatório e que não há previsão legal
para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário em litígio e submeteu à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235/1972, e alterações introduzidas pela Lei n.o
9.532/1997, e Portaria MF no 02/2023, por força de recurso de ofício.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos fundamentos da Impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Por sua vez o Recurso de Ofício atende aos requisitos regimentais e foi interposto
pela presidência da 1a Turma da DRJ/02 por haver exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$ 15.000.000,00, conforme definido pela Portaria MF no 2/2023, pelo que o recebo e
dele conheço.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
indústria e comércio de carnes suínas e bovinas, abate de suínos e bovinos, prestação de serviço
de empacotamento de carnes e suínos e bovinos (frigorífico), importação e exportação e
transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional.
A fiscalização identificou lançamentos que tiveram como contrapartida a conta
"Ajustes de Avaliação Patrimonial".
Com isso, o contribuinte foi intimado a apresentar a fundamentação legal e a
origem das reavaliações realizadas e, a esclarecer a suposta ausência de abertura de subcontas de
controle, referente a tais lançamentos. Em resposta, a fiscalizada apresentou Laudo de Avaliação
para embasar a reavaliação realizada em propriedade de terceiros no município de Vera/MT e
alegou que a avaliação dos bens ocorrida em 2017 foi realizada por uma empresa contratada para
esse fim, utilizando como base legal os artigos 434 a 437 do RIR/99, a Lei no 11.638/2007 e o art.
13 da Lei no 12.973/2014.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
5
Sobre os esclarecimentos em relação à ausência de abertura de subcontas de
controle, argumentou a fiscalizada que evidenciou o ganho decorrente da avaliação patrimonial
em uma conta específica do Patrimônio Líquido, denominada de "Ajustes de Avaliação
Patrimonial". Na mesma resposta, demonstrou que posteriores lançamentos de depreciações
nesses bens, em anos seguintes, foram excluídos da apuração do lucro líquido, sem impacto no
resultado do contribuinte e que em 31/12/2017 foram realizados os lançamentos que
representam o custo de aquisição de cada grupo de bens do ativo imobilizado em contrapartida da
conta "Ajustes de Avaliação Patrimonial"
Ato contínuo, de acordo com a fiscalização, a Recorrente foi intimada a esclarecer o
motivo do não preenchimento de tais registros em suas escriturações, porém, não teria
esclarecido esse ponto. Em consequência da alegada não apresentação das subcontas na ECF e na
ECD, ambas do ano calendário 2017, a fiscalização apontou os seguintes efeitos:
a) a diferença positiva ou a reavaliação efetuada nos casos de ativos que não
existiam na contabilidade da empresa, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre
o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios contábeis
vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve ser adicionada na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL em dezembro de 2017 (art. 66 da Lei n°
12.973/2014);
b) a diferença negativa, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre o valor de
ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, não poderá ser excluída na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL (art. 67 da Lei n° 12.973/2014).
Portanto, a fiscalização entendeu que no presente caso não existia a subconta
vinculada ao ativo avaliado a valor justo das diferenças positivas verificadas. Com isso, o valor total
destas foi adicionado ao resultado da seguinte maneira:

Desta maneira, a fundamentação da autuação foi nos seguintes termos:
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
6
Diferença positiva, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre o valor dos bens do ativo
imobilizado mensurado de acordo com as disposições da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e o valor mensurado pelos métodos e critérios vigentes a partir de 31 de dezembro de 2007. Valor
não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro real, conforme relatório
fiscal em anexo.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO:
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
relatório fiscal em anexo.
Com relação ao auto de infração da CSLL foi no sentido de que:
CUSTOS DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS O PERA CIOMA1SÍEN CARGOS NAO DEDUTÍVEIS
Diferença positiva, verificada em 31 do dezembro de 2017 entre o valor dos bons do ativo Imobilizado
mensurado de acordo com as disposições da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro d* 1976, e o valor
mensurado pelos métodos e critérios vigentes a partir de 31 de dezembro de 2007. Valor adicionado
ao lucro liquido do período, para a determinação do lucro real. conforme relatório fiscal em anexo
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluido indevidamente do Lucro Liquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
o relatório fiscal em anexo.
COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DAS ATIVIDADES EM GERAL
COM RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL EM VIRTUDE DO REAJUSTE DA BASE DE CÁLCULO DAS
ATIVIDADES EM GERAL.
Em razão da apuração de infrações sujeitas a compensação de base de cálculo negativa ajustando-
se por consequente o resultado do período, restou indevida a compensação da base de cálculo
negativa do próprio período de apuração, conforme detalhamento nos demonstrativos de apuração e
no relatório fiscal a anexo.
A Recorrente alega, além das preliminares abaixo examinados, que ocorreu
demonstração em subcontas.
DAS PRELIMINARES
DO SUPOSTO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ADICIONAL e AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE EXISTÊNCIA DE ICMS FICTÍCIO
A Recorrente alegou que a Autoridade Fiscal deixou de fundamentar e especificar
os requisitos inerentes ao critério quantitativo do tributo: base de cálculo e alíquota.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
7
Alegou a Recorrente que não fora considerado corretamente os valores dos
benefícios fiscais concedidos, o que teria acarretado erro na construção da base de cálculo do
crédito tributário autuado, afirmando que o montante do ICMS sob vendas não iria coincidir com o
montante do valor de ICMS destacado nas notas fiscais, vez que a apuração do ICMS deduzido da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL é sobre o valor recomposto do ICMS.
Todavia, referidas alegações, no meu entendimento, confundem-se com o mérito,
visto que os argumentos apresentados para fundamentar a questão de erro na base de cálculo do
tributo, tanto no que se refere à infração referente ao ajuste ao valor justo, quanto no que se
refere à redução da exclusão de ICMS, são os mesmos apresentados para contestar o mérito do
lançamento. Portanto, afasto a preliminar.
DA SUPOSTA NULIDADE POR FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
Alegou a Recorrente em sede de preliminar que teria ocorrido nulidade por falta de
enquadramento legal.
Todavia, o enquadramento legal está presente no trabalho da fiscalização.
No Relatório Fiscal foi apresentada descrição clara da análise e das conclusões da
Autoridade Fiscal, evidenciando os fundamentos da infração. Às fls. 66 a 70, a Autoridade Fiscal
apresentou os lançamentos contábeis que fundamentaram o entendimento de que a Recorrente
teria excluído, indevidamente, ICMS fictício do Lucro Líquido do período.
Entendo que a descrição da infração, no Relatório Fiscal, foi clara, tendo a
impugnação e o Recurso Voluntário sido apresentados
de acordo com as imputações.
Portanto, afasto o argumento de cerceamento de defesa por suposta ausência de
enquadramento legal.
DA SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCALIZADORA
A Recorrente alegou incompetência da autoridade fazendária face ser lotado em
Anápolis/GO, enquanto ela tem como sede, a cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso.
No entanto, é atribuição do Auditor-Fiscal constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário (art. 6o, inciso I, Lei no 10.593/2002).
No caso, tanto o procedimento fiscal quanto a constituição do crédito tributário são
válidos mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo (§ 2o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo
Fiscal); e a formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade
que dela primeiro conhecer (§ 3o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972).
Entendo que está correta a DRJ, não há óbice para que o Auditor-Fiscal constituir o
crédito tributário.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
8
Ademais, existe Súmula sobre o tema, se não veja:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda
que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante de todo o exposto, afasto também essa preliminar.
DO MÉRITO
Trata-se de auto de infração relacionado aos “Ajustes de Avaliação Patrimonial".
O relatório de fiscalização aponta que o contribuinte foi intimado pela fiscalização a
apresentar a fundamentação legal e a origem das reavaliações realizadas, bem como a esclarecer
a ausência de abertura de subcontas de controle, conforme exigido pela legislação, referente a
tais lançamentos.
Em resposta ao Termo de Início, a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação para
embasar a reavaliação realizada em propriedade de terceiros no município de Vera/MT e alegou
que a avaliação dos bens ocorrida em 2017 foi realizada por uma empresa contratada para esse
fim, utilizando como base legal os artigos 434 a 437 do RIR/99, a Lei no 11.638/2007 e o art. 13 da
Lei no 12.973/2014.
Sobre os esclarecimentos em relação à ausência de abertura de subcontas de
controle, o contribuinte argumentou que evidenciou o ganho decorrente da avaliação patrimonial
em uma conta específica do Patrimônio Líquido, denominada de "Ajustes de Avaliação Patrimonial
(código 2.04.02.02.000001)”.
Na mesma resposta a Recorrente teria demonstrado que posteriores lançamentos
de depreciações nesses bens, em anos seguintes, foram excluídos da apuração do lucro líquido,
sem impacto no resultado do contribuinte e que em 31/12/2017 foram realizados os lançamentos
que representam o custo de aquisição de cada grupo de bens do ativo imobilizados em
contrapartida da conta 2.04.02.02.000001 - "Ajustes de Avaliação Patrimonial":

De acordo com a fiscalização, o contribuinte foi intimado a esclarecer o motivo do
não preenchimento de tais registros em suas escriturações, porém, o contribuinte não teria
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
9
apresentado explicações sobre o tema. Em consequência da não apresentação das subcontas na
ECF e na ECD, ambas do ano calendário 2017, a fiscalização apontou os seguintes efeitos:
a) a diferença positiva ou a reavaliação efetuada nos casos de ativos que não
existiam na contabilidade da empresa, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre
o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios contábeis
vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve ser adicionada na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL em dezembro de 2017 (art. 66 da Lei n°
12.973/2014);
b) a diferença negativa, verificada em 31 de dezembro de 2017, entre o valor de
ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, não poderá ser excluída na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL (art. 67 da Lei n° 12.973/2014).
Diante da inexistência de subconta vinculada ao ativo avaliado a valor justo das
diferenças positivas verificadas, o valor total destas foi adicionado ao resultado:

Com relação ao tema “exclusões do Lucro Real/ICMS fictício”, a fiscalização apontou
que a Recorrente majorou indevidamente a despesa com ICMS no período de 01/01/2019 a
31/12/2019, pois os débitos na conta (-) ICMS sob vendas totalizariam R$ 44.581.640,44,
enquanto o ICMS destacado em Notas Fiscais totaliza R$ 25.196.496,05.
Assim, a Recorrente teria majorado a despesa com ICMS em R$ 19.385.144,39,
conforme bem descrito pela DRJ.
“As receitas de subvenção para investimento foram reconhecidas na escrituração contábil do
ano 2019, por meio da conta n° 3.01.01.02.04.01 - "Incentivo Fiscal -PRODEIC". Essa conta foi
creditada ao fim de cada mês em contrapartida a conta 2.01.03.02.000001 "ICMS normal a
recolher".
Da análise do razão da conta 3.01.01.02.04.01 "Incentivo Fiscal - PRODEIC", a Autoridade Fiscal
observou que:
a) a conta é creditada ao fim de cada mês pelos valores do crédito presumido do benefício
fiscal recebido (PRODEIC);
b) a contrapartida (debitada) é a conta de passivo 2.01.03.02.000001 - "ICMS Normal a
Recolher".
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
10
Já da análise do Razão da conta 3.01.01.02.03.01 "(-) ICMS sob Vendas", a qual é conta de
dedução da receita bruta, observou-se que:
a) no decorrer de todos os meses do ano, a conta é debitada com os valores correspondentes
ao ICMS destacado em cada nota fiscal emitida pela empresa ou creditada em caso de
devoluções;
b) no último dia de cada mês, o saldo ainda é debitado com lançamentos denominados "Vir
Ref. ICMS a Recolher mês xx/2019", em contrapartida a conta de passivo 2.01.03.02.000001
"ICMS Normal a Recolher", lançamentos sem lastro em valores destacados em notas fiscais;
c) ao final de cada trimestre, a conta foi mapeada para o resultado do período.
Ao final de cada mês, a conta de Passivo "ICMS a recolher" ficava com saldo credor e acaba
sendo mapeada para a conta de resultado "(-) ICMS sob vendas", sem qualquer relação com
valores destacados em notas fiscais reduzindo, assim, de maneira artificial o lucro líquido do
exercício.
Em virtude desses lançamentos, houve um acréscimo fictício (indevido) de despesas com ICMS
no ano-calendário 2019, no valor de R$ 19.385.144,39, como demonstrado na tabela a seguir:

Entendeu a Autoridade Fiscal que a despesa reconhecida por meio dos lançamentos a
débito realizados na conta n° 3.01.01.02.03.01 - "ICMS sob vendas" ao fim de cada mês, no valor
total de R$ 19.385.144,39, no ano de 2019, é inexistente, ou seja, é uma despesa fictícia, motivo
pelo qual os valores da coluna foram glosados na apuração do lucro líquido.
Esse é o tema em debate.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Entendeu a DRJ que teria razão a Recorrente ao alegar que o fundamento utilizado
pela fiscalização para a tributação da Avaliação a Valor Justo/AVJ, no presente caso, é
exclusivamente a alegação de falta de subconta para controle dos ajustes do AVJ. A DRJ analisou o
artigo 13 da Lei no 12.973/2014, abaixo transcrito:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo
não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no
valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em
subconta vinculada ao ativo ou passivo.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
11
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado
na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for
liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real
caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no
caput, o ganho será tributado.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de prejuízo
fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de apuração
seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos no reconhecimento inicial de
ativos avaliados com base no valor justo decorrentes de doações recebidas de
terceiros.
§ 6o No caso de operações de permuta que envolvam troca de ativo ou passivo de que
trata o caput, o ganho decorrente da avaliação com base no valor justo poderá ser
computado na determinação do lucro real na medida da realização do ativo ou passivo
recebido na permuta, de acordo com as hipóteses previstas nos §§ 1o a 4o.
Segue abaixo análise da DRJ sobre referida legislação:
“De acordo com o acima transcrito, duas situações podem resultar na tributação do ganho
decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo:
1. quando o ativo for realizado e/ou o passivo liquidado/baixado;
2. quando o ganho não for evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput;
A evidenciação por meio de subconta, por sua vez, tem, como única motivação, a necessidade
de controle dos ganhos decorrentes da avaliação a valor justo.
Intimada, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar a fundamentação
legal e a origem das reavaliações realizadas, a impugnante apresentou Laudo de Avaliação
para embasar a reavaliação realizada em propriedade de terceiros no município de Vera/MT, e
alegou que a avaliação dos bens ocorrida em 2017 foi realizada por uma empresa contratada
para esse fim.
Intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 09/2022, a esclarecer a ausência de
abertura de subcontas de controle, argumentou que evidenciou o ganho decorrente da
avaliação patrimonial em uma conta específica do Patrimônio Líquido, denominada de
“Ajustes de Avaliação Patrimonial” e que esta conta vincularia o ganho total da avaliação
patrimonial com as demais contas do Ativo.
Entretanto, não esclareceu o motivo da não adoção das subcontas.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
12
A Autoridade Fiscal reproduziu, no Relatório Fiscal, trecho do Livro Razão, extraído do SPED
Contábil, da citada conta, apresentado pela impugnante em resposta ao Termo de Início, que
evidencia os ganhos decorrente da avaliação a valor justo:

Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
13
A Autoridade Fiscal analisou os argumentos e documentos apresentados pela
impugnante e constatou que não houve abertura de subcontas de controla para a
realização de ativos.
Entretanto, constatou, também, que a impugnante atualizou, em 31/12/2017, o
custo de aquisição de cada grupo de bens do ativo imobilizado, em contrapartida
da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial:
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 52):
Por consequência da utilização do valor justo como custo atribuído, houve um acréscimo ou
uma redução ao custo de aquisição inicial dos grupos de bens integrantes do ativo
imobilizado da Pessoa Jurídica, representados por cada uma das contas contábeis listadas.
O valor de acréscimo (Débito - D) ou de redução (Crédito - C) ao custo de aquisição inicial de
cada grupo de bens integrante do ativo imobilizado corresponde ao valor discriminado na
coluna denominada "Lançamento Total" da Tabela 1.
Cabe destacar que a Autoridade Fiscal não questionou os lançamentos realizados pela
impugnante, ou seja, não apontou nestes lançamentos contábeis quaisquer irregulares,
tampouco constatou que da forma como os lançamentos foram feitos impossibilitavam ou
dificultavam o controle a ser mantido sobre os valores de ajuste a valor justo (considerando
que a necessidade de controle desses valores é a motivação para a obrigatoriedade de
escriturar tais valores em subcontas).
Ou seja, a Autoridade Fiscal foi informada, pela impugnante, no curso da ação fiscal, acerca
da forma segundo a qual os valores oriundos do ajuste a valor justo estavam sendo mantidos
em sua escrituração.
Ainda assim, no Relatório Fiscal não foi apresentado qualquer indicativo de que o controle
efetuado através das contas “Ajustes de Avaliação Patrimonial” de alguma forma poderia
impor prejuízo ao Fisco ou impossibilidade ou dificuldade no controle dos valores.
Pelo contrário, os valores adotados para fins de adição ao Lucro Real e à base de cálculo da
CSLL foram os exatos valores escriturados na conta 2.04.02.02.000001 – Ajustes de Avaliação
Patrimonial:

Assim, em que pese a inobservância, por parte da impugnante, de manter os valores
relativos ao ajuste a valor justo em subcontas, como previsto no art. 13 da Lei no
12.973/2014, tais valores foram mantidos em contas que, salvo prova em contrário, permitia
o controle.
A impugnante alega, ainda, que:
1.
a Autoridade Fiscal não questionou o laudo de avaliação;
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
14
2. no período de 2018 a 2021, houve realização de bens do ativo imobilizado,
tanto por depreciação quanto por alienação e que tais valores compuseram a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
De fato, nenhum dos dois aspectos foram objeto de questionamento por parte
da Autoridade Fiscal.
Assim, conclui-se que, a despeito da inobservância da obrigatoriedade de
evidenciação do ganho decorrente da avaliação com base o valor justo,
previsto no art. 13 da Lei no 12.973/2014, a impugnante manteve os
valores escriturados de forma a permitir o controle destes, ainda que de
forma diversa da prevista no artigo acima citado.
Por este motivo, a infração deve ser cancelada.
Entendo que a DRJ está correta. Apesar do contribuinte não ter observado a forma de
evidenciação do ganho decorrente da avaliação com base a valor justo, previsto no art. 13 da Lei
no 12.973/2014, manteve, inegavelmente, os valores escriturados de maneira a permitir o
controle destes, ainda que de forma diversa da prevista no artigo acima citado.
Entendo também que a ausência de criação de subconta não pode implicar
automaticamente no acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de
renda previsto no art.43 do CTN. Transcrevo como razões de decidir o mesmo julgamento do
CARF mencionado pela DRJ, Acórdão no 1401-003.873 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária:
(...)
O que o comando normativo essencialmente visa é a neutralidade fiscal, mediante o
diferimento da tributação para que a mesma ocorra à medida em que forem ocorrendo as
realizações do ativo componente da AVJ.
(...)
O que se verifica comprovado é que sempre esteve evidenciado o controle da AVJ pela
Recorrente. Talvez o controle não tenha sido da forma esperada pela d. Fiscalização, mas fato
é que se mostra evidenciado o controle da AVJ na documentação contábil e extra contábil da
Recorrente.
Ademais, ainda que não houvesse a evidenciação da AVJ por meio de subconta na forma em
que consta do lançamento fiscal, certo é que a simples ausência de subconta não é fato per si
capaz de ensejar a tributação.
(...)
Feitas essas considerações tem-se que o simples ajuste de valor contábil de determinado bem
do ativo imobilizado para o valor de mercado, sem a verificação do efetivo evento econômico
que disponibilize aquela nova riqueza avaliada ao contribuinte, não passa de mera expectativa
e pertence somente ao universo contábil das suas contas patrimoniais.
(...)
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
15
Se os bens avaliados não foram alienados, nem baixados, e tampouco integralizados em
capital de outra empresa, fica mais do que evidente a impossibilidade de tributar a reserva de
AVJ, porquanto falta a adequada motivação jurídica tributária, qual seja: acréscimo de
patrimônio passível de tributação.
De fato, a ausência de criação de subconta não pode implicar automaticamente no
acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda previsto no
art.43 do CTN.
Entendo que a exigência que a norma determina é a neutralidade fiscal, mediante o
diferimento da tributação para que a esta seja efetivada à medida em que forem ocorrendo as
realizações do ativo componente da AVJ.
Entendo que no presente caso fora preservada a neutralidade fiscal a que a norma se
refere, tendo a Recorrente mantido a transparência necessária, razão pela qual voto no sentido de
negar provimento ao Recurso de Ofício e manter a decisão da DRJ.
DA REDUÇÃO DA DESPESA DE ICMS
A Recorrente relatou que é beneficiária de dois benefícios referentes ao ICMS:
1. Convênio ICMS no 89/2005: redução de base de cálculo do ICMS, de forma que a
carga tributária seja equivalente a 7% (sete porcento) do valor das operações, nas saídas
interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados,
secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino,
ovino e suínos; e
2. Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC: concessão de
100% de crédito presumido de ICMS.
Segundo a Recorrente, o ICMS destacado nas notas fiscais corresponde à alíquota de
7%, conforme definido no Convênio ICMS no 89/2005.
Entretanto, de acordo com a Recorrente, por ocasião da apuração do imposto, é
realizado ajuste para recompor a base de cálculo para efeito de aplicação do benefício fiscal do
PREDEIC na forma do Termo de Acordo firmado, ou seja, é calculado o ICMS pela alíquota de 12%.
A recomposição, de acordo com a Recorrente, seria uma imposição do art. 31 do Decreto no
1.432/2003, com o objetivo de evitar a cumulação de benefício fiscal.
Assim, considerando o benefício fiscal do PRODEIC de crédito presumido de 100% do
valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual das mercadorias
efetivamente produzidas no empreendimento industrial, segundo a Recorrente, o valor recolhido
de ICMS seria de 0% sobre o valor calculado com a recomposição da base de cálculo.
Aduz a Recorrente, com isso, que o valor excluído da base de cálculo do IRPJ e do CSLL
seria a diferença entre o valor de ICMS calculado com a recomposição da base de cálculo (ICMS
calculado à alíquota de 12%) e o valor do ICMS efetivamente recolhido (0%).
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
16
Em sua defesa, a recorrente afirmou que a Autoridade Fiscal reconheceu que está
amparada por decisão judicial que lhe garante o direito de excluir os benefícios fiscais estaduais de
ICMS concedidos pelo Estado do Mato Grosso, nos termos do Programa de Desenvolvimento
Industrial e Comercial (PRODEIC - instituído por meio da Lei n° 7.958/20031 e regulamentado por
meio do Decreto Estadual n° 1.432/20032 e da Resolução CONDEPRODEMAT no 04/2007) da base
de cálculo tanto do IRPJ como da CSLL.
Afirmou a Recorrente que o único fundamento da fiscalização para considerar que
parte dos valores de ICMS utilizados pela Recorrente, para realizar as respectivas exclusões da
base de cálculo do IRPJ/CSLL, seria o fato de que tais valores não estariam destacados nas Notas
Fiscais. Não tem razão a Recorrente.
Ora, nos termos do disposto no art. 30 da Lei no 12.973/2014, as subvenções para
investimento não serão (ou poderão não ser) computadas na determinação do lucro real (e, na
base de cálculo da CSLL). Vejamos a redação de referido artigo na época dos fatos:
Lei 12973/2014
Subvenções Para Investimento
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência) (Revogado pela
Medida Provisória no 1.185, de 2023) Produção de efeitos (Revogado Lei no 14.789, de
2023) (Produção de efeitos)
(...)
Portanto, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal e considerados subvenções para investimento
por força do § 49 do art. 30 da Lei n9 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo caput e parágrafos do art. 30 da Lei n 12.973, de 2014, dentre os quais,
a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Ocorre que, no presente caso, as despesas foram adicionadas como Receitas
Operacionais das Atividades em Geral conforme esclarecido pela DRJ,
Em consulta à Escrituração Contábil Fiscal/ECF 2020, AC 2019, constatou-se que os valores
referentes a benefícios de ICMS, classificados como subvenção para investimentos, foram
adicionados como Receitas Operacionais das Atividades em Geral, no Registro L300 do ECF,
mas também foram, posteriormente, excluídos do Lucro Líquido, na Parte A do LALUR –
Demonstração do Lucro Real (código 106), para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
De igual forma, as subvenções foram excluídas do LACS, de forma a não impactar a base de
cálculo da CSLL.
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
17
Desta forma, os valores relativos a subvenções de investimento foram devidamente excluídos
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e das
soluções de consulta acima e arguido pela impugnante.
Constata-se, portanto, que não incidiu IRPJ e CSLL sobre a totalidade dos valores referentes
aos benefícios fiscais de ICMS, classificados como subvenções para investimento.
De fato, o presente caso NÃO se trata de questão envolvendo a classificação da
subvenção.
A infração apontada no auto de infração refere-se a outro aspecto: ao ICMS deduzido
da Receita Bruta SEM LASTRO EM NOTAS FISCAIS, nos termos do artigo 208 do RIR/2018:
Art. 208. A receita bruta compreende ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, caput ):
(...)
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 1o ):
(...)
III – tributos sobre ela incidentes; e
No entanto, contrariando o artigo acima transcrito, a Recorrente deduziu
indevidamente o ICMS da Receita Bruta.
Conforme é de conhecimento, os tributos incidentes sobre a receita bruta são aqueles
que guardam proporcionalidade com o preço da venda, calculados sobre os valores dos produtos
constantes da nota fiscal e, desta forma, destacados nestes documentos fiscais, tais como o ICMS.
No presente caso, a fiscalização constatou que a Recorrente apresentava débitos na
conta (-) ICMS sob vendas no total de R$ 44.581.640,44, dos quais R$ 25.196.496,05 estavam
destacados em notas fiscais, mas R$ 19.385.144,39 não apresentavam lastro nas notas.
Portanto, são duas situações diversas:
1. A redução da base de cálculo do ICMS, concedida através do Convênio ICMS no
89/05, de forma a que a alíquota efetiva seja de 7%, alíquota esta aplicada sobre o preço de
venda, resultando no ICMS destacado nas notas fiscais, a ser deduzido da Receita Bruta; e
2. Crédito Presumido de 100% de ICMS, o qual resulta em recolhimento zero de ICMS,
a ser tratado como subvenção para investimentos, excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
mediante dedução na Parte A do LALUR e do LACS.
Conclui-se, portanto, como correto o entendimento da Autoridade Fiscal de admitir
como indevida a exclusão, do Lucro Líquido do período, dos valores de ICMS sem lastro nas notas
fiscais.
Assim, a infração “Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro
Real” deve ser mantida.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721974/2022-35
18
A Recorrente requer, ainda, que os recolhimentos de impostos feitos (de forma
diferida, conforme o patrimônio é realizado) nos termos no § 1o, do art. 13, da Lei no 12.973/2014,
sejam abatidos da autuação, sob pena de configuração de bis in idem. Utilizou como fundamento
o § 1o, art. 13, Lei no 12.973/2014:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será
computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou
a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo
ou passivo. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado.
No entanto, a infração não tem correspondência com o acima transcrito, motivo pelo
qual o pedido será desconsiderado.
Por derradeiro, a Recorrente argumento que a multa seria confiscatória, todavia, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Mesmo
entendimento emana do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Com relação à incidência de Juros de Mora sobre multa de ofício também seria o caso
de aplicação de Súmula CARF número 108, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, conheço dos recursos, e voto por "i) afastar as preliminares
suscitadas; ii) negar provimento ao recurso de ofício, cancelando a infração “Ajustes do Lucro
Líquido do Exercício”; iii) negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos
relativos à infração “Exclusões /Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro Real”.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3890
DF CARF MF
Original